Tribunal: TJPA
Processo: 0815672-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815672-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG, LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES, CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

PROCURADOR: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C PERDAS E DANOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DENEGOU A OITIVA DE TESTEMUNHAS, PROVA PERICIAL E CHAMAMENTO À LIDE DA EMPRESA LA CONSTRUTORA.DECISÃO INCORRETA. PRSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. NÃO HÁ QUALQUER PREJUÍZO PARA AS PARTES. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815672-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONCEIÇÃO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG

AGRAVANTE: LUIZ FLÁVIO ESTRELLA ALVARES

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG

ADVOGADO: BRENO FERNANDES BLASBERG

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

ADVOGADO: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
CONCEIÇÃO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG, LUIZ FLÁVIO ESTRELLA ALVARES
e
REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12° Vara Cível de Belém/PA nos autos da Ação de Reintegração na Posse com Pedido de Tutela Provisória c/c Perdas e Danos proposta pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular denegou a oitiva de testemunhas, prova pericial e chamamento à lide da empresa LA CONSTRUTORA.

A presente discussão gira em torno quanto da utilização e demarcação das áreas de garagens utilizadas pelos agravantes.

Afirmam que mesmo que se considere a suposta posse indevida de área comum, o que não é verdade, ela teria sido causada, exclusivamente, pelo Agravado, devido ao suposto erro confessado de demarcação e do planejamento do engenheiro responsável pela construção do prédio.

Aduzem que mais do que evidente é a necessidade de perícia, para constatar a viabilidade ou não do projeto inicial, em relação a inclinação necessária para manobra, bem como as modificações realizadas pelo Agravado, após início do processo, de modo a moldar a realidade a sua tese, e não o contrário, o que caracterizaria má-fé processual.

Informam que que utilizaram a demarcação realizada pela construtora no momento da entrega dos seus apartamentos e mantida por todos estes anos pelo próprio condomínio.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.22195541.

Às ID.25349965 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 26150993 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
denegou a oitiva de testemunhas, prova pericial e chamamento à lide da empresa LA CONSTRUTORA.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois entendo que as realizações de prova pericial, bem como a oitiva das testemunhas, servirão para a construção de uma ampla produção probatória, imprescindível para o deslinde do feito.

Ademais, entendo não haver qualquer prejuízo para nenhuma das partes, haja vista, que o agravado não discordou da realização da prova pericial e, ainda, caberá ao agravante em arcar com todos os custos da realização da perícia.

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista, que caso a decisão perdura, muitos serão os prejuízos para os agravantes, pois caso não consigam demonstrar cabalmente as suas alegações, serão prejudicados em suas vagas condominiais e poderão ainda ter que arcar com os valores pretendidos pelo condomínio.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025